Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui óbice ao prosseguimento de ação de busca e apreensão a falha do credor em trazer aos autos o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo apontado no instrumento contratual, caso, consoante as informações mantidas junto ao banco de dados do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), a titularidade do bem não seja atribuída ao réu.

2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.